Tribunal: TJMT
Processo: 0000864-82.2012.8.11.0051
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000864-82.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[MARIA JOSE BISPO PACHECO - CPF: 138.504.581-72 (APELANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE VIANA - CPF: 923.240.296-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), RAI RENAN DE CASTRO BARROS - CPF: 027.658.871-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – IPTU – AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO EM CARTÓRIO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DO PODER PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

Como compreende o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, há três requisitos essenciais a sua caracterização, quais sejam: a) dano; b) ação administrativa; e c) nexo causal entre eles (RE 178.806/RJ).

No caso em apreço, não demonstrada a comunicação à municipalidade da venda do imóvel, não há que se falar em responsabilidade civil ante o ajuizamento de execução fiscal face o contribuinte cadastrado.

Por essa razão, mantém-se a sentença em todos seus termos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maria José Bispo Pacheco
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação Indenizatória proposta contra o
Município de Campo Verde,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a apelante alega o cabimento da indenização por danos morais ante a propositura da Execução Fiscal, na qual lhe foram cobrados os valores pendentes de IPTU, de um imóvel cuja propriedade não mais lhe pertencia.

Afirma tratar-se de dano
in re ipsa
decorrente do simples lançamento indevido do imposto em seu nome e a consequente inserção na dívida ativa.

Assevera que em caso idêntico o juízo teve entendimento diverso, sendo necessária a uniformização dos entendimentos.

Firme em seus argumentos requer “
o provimento do presente recurso, com o escopo de declarar indevida a cobrança de IPTU e outras taxas municipais por não ser a apelante a responsável tributária, bem como, condenar a apelada a reparar o dano material e moral ocasionado a apelante”
.

Sem contrarrazões (id. 120630641).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 141000677).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, trata-se de demanda em que se discute a responsabilidade do Município ante o ajuizamento da execução fiscal em desfavor da autora, ora apelante, tendo em vista não ser mais a proprietária do imóvel.

Quanto ao dano indenizável, malgrado o esforço dispensado pela Apelante, entendo que diante da narrativa dos fatos e da análise dos autos não se pode extrair outra conclusão senão a externada pelo magistrado singular.

É que para configurar o dever de indenizar exige-se a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

No caso em tela, houve ruptura da cadeia indenizatória pela ausência de ato ilícito do Município.

Ora, de fato houve a venda do imóvel pela Autora, ao senhor Miguel Humberto Librelotto, como dá fé o “Termo de Recompra do Imóvel” (id. 120630639,

pág. 75 a 77) e posteriormente o bem passou à propriedade de Laurindo Reginaldo dos Santos (id. 120630639 pág. 79 a 81).

Contudo, não há qualquer comunicação dos negócios jurídicos realizados ao Município de Campo Verde afastando a sua responsabilidade de alterar o sujeito passivo do IPTU em sua base de dados.

Nos termos do art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

Assim, eventual pedido indenizatório deveria ser ajuizado face os compradores do imóvel, e não do Município que agiu dentro dos limites do exercício regular do direito de demandar o proprietário do imóvel inadimplente com o IPTU.

Em conclusão, ausente a conduta da Administração Pública ilícita, improcede a pretensão de responsabilização civil do Município.

Ainda nesse sentido, o entendimento deste Tribunal se volta para ausência de transferência de titularidade do IPTU quando a venda do imóvel não é comunicada à Municipalidade:

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IPTU – TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO EM CARTÓRIO – NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO À MUNICIPALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que registrado em cartório, o contrato de compra e venda só faz cessar a cobrança do IPTU, na hipótese de a transação ser comunicada à municipalidade, a fim de que reste comprovada a transferência, e possibilite a regularização da cobrança. (N.U 0003490-87.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 06/08/2022).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IPTU – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO EM CARTÓRIO – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA – DESAPROPRIAÇÃO – PARTE DOS IMÓVEIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESPROVIMENTO.

Nos termos do artigo 34, do Código Tributário Nacional, contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Enquanto não efetuada a transferência da propriedade dos bens, mediante a transcrição, no cartório de registro de imóveis, do título translativo da propriedade, o alienante continua a ser proprietário e, por conseguinte, contribuinte do IPTU.
Não demonstrado que a desapropriação atingiu os imóveis que originaram o débito executado, não há falar em ilegitimidade passiva do proprietário, posto que depende de dilação probatória. (N.U 1005499-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Dessa forma, não é possível o reconhecimento de irregularidade no ajuizamento da Execução Fiscal, tampouco dos danos morais e materiais pleiteados.

Por toda a fundamentação exposta,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022